Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Distinção. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
4 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Ausência de dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, como previsto no art. 169, § 1o. da CF. O embargante não logrou demonstrar efetiva contradição na afirmação de que não há previsão orçamentária para implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Repita-se, os documentos e planilhas apresentados não demonstram ter sido cumprido a exigência constitucional.
5 – Ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa em trâmite no juízo fazendário não é suficiente para demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia. A sentença lá prolatada baseou-se na ausência de dolo do réu (art. 11 da Lei n. 9.492/92), dado irrelevante para o acolhimento do pedido que se formula no caso presente. A perícia lá produzida teve por objeto a análise de impacto financeiro e violação do limite prudencial, que não dizem respeito aos requisitos ora examinados. Não era o seu objetivo avaliar especificamente o ponto controvertido que se coloca como premissa para o reconhecimento do direito do autor neste processo – a demonstração de prévia dotação na LDO do exercício de 2015 (Lei n. 5.389/2014), que não foi objeto de análise pelo perito.
6 – Fato novo. A alegação do recorrente de que há fato novo capaz de modificar o entendimento desta Turma sobre o tema em apreciação não se sustenta. Diferentemente do que afirma o recorrente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1076110 AgR/DF, não estabeleceu distinção entre o paradigma estabelecido no Tema 864 e o julgado impugnado. Ao contrário, o Recurso Extraordinário não foi conhecido pelo Relator por fundamento diverso, qual seja, o entendimento do Supremo Tribunal de que “divergir do entendimento firmado pelo juízo a quo, demandaria a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Distritais 5.195/13 e 5.389/14)”. O Colegiado decidiu conforme o Relator, ao firmar que “...para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de direito subjetivo a reajuste previsto em lei local, seria necessário o reexame da legislação distrital aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Majoração de honorários na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.”
7 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
8 – Recurso conhecido, mas não provido.

F